Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717249-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL EVANGELISTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL EVANGELISTA DOS SANTOS, contra decisão proferida em ação ordinária no 0702262-21.2021.8.07.0018, em que contende com DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 26035294): “Trata-se de petição do autor (ID 92010786), na qual requer a reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita (ID 91043913). INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão de ID 91043913, tendo em vista que a parte autora não apresentou quaisquer documentos que comprove a hipossuficiência alegada. Assim, qualquer insurgência quanto ao posicionamento adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Dessa forma, recolham-se as custas iniciais, conforme determinado na decisão de ID 91043913, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.”. Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a reforma da decisão, para que lhe seja deferido o benefício da justiça. Argumenta que conta com gastos mensais consideráveis, devidamente comprovados, no montante de R$ 4.159,18. Afirma que, observados os comprovantes de despesas mensais, ainda possui gastos com alimentação, moradia, dependentes lazer, impostos, remédios, entre outros. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao recurso, com deferimento do pedido de gratuidade. No mérito requer cassada a decisão interlocutória, para o fim de se deferir o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” (art. 99, § 4o, CPC). O agravante é Técnico de Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito federal e percebe remuneração líquida na ordem de R$ 5.464,99, conforme se verifica do contracheque de março de 2021 apresentado aos autos (ID 26035292). O agravante acostou aos autos comprovantes de gastos mensais, num total de R$ 4.159,18. (ID 26035295). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência” (0702694-36.2017.8.07.0000, 7a Turma Cível, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Assim, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2021 13:39:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador